Tribunal: CARF
Processo: 10783.722706/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722706/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS HENRIQUE SPELTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
REPASSE
A
TERCEIROS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

Inexistindo prova de que valores recebidos foram repassados a terceiros, o
valor auferido deve ser tributado integralmente pelo beneficiário dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722706/2011-81
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 229 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 206) lavrado em nome do
contribuinte acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2007, exercício 2008, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
Imposto suplementar (2904)
R$ 27.726,20
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 20.794,65
Juros de mora (calculados até 09/2011)
R$ 8.506,39
Total
R$ 57.027,24
De acordo com o relato fiscal acostado às fls. 195 a 201, a ação fiscal
fundamentou-se na DIRPF 2008, nos documentos apresentados pelo contribuinte, nas
informações obtidas através dos sistemas informatizados da RFB e nos documentos obtidos em
procedimentos de diligências junto a pessoas físicas.
O contribuinte, em relação aos fatos jurídico-tributários atinentes ao ano
calendário de 2007, foi intimado a apresentar o comprovante do negócio efetuado com a empresa
Minerva S/A especificando espécie de transação, a data e o valor recebido. Foi apresentada
resposta acompanhada das notas fiscais de venda de gado para a empresa Minerva S/A.
Em exame dos sistemas informatizados da RFB já havia sido constatado que
foram lançados como renda da atividade rural pelo fiscalizado valores abaixo do declarado pela
fonte pagadora Minerva S/A. Tal fato foi confirmado pela resposta apresentada pelo
contribuinte. O fiscalizado alegou que tal divergência se deu em função do recebimento de
valores provenientes de parcerias pecuárias e que a diferença apurada teria sido totalmente
repassada a tais parceiros, conforme planilha apresentada.
Esse foi então intimado a apresentar documentos que pudessem comprovar tanto a
parceria alegada, quanto o repasse dos valores relacionados na planilha anexada. Desta forma,
foram solicitados os contratos devidamente registrados, bem como documentos bancários
comprovando o repasse dos valores. Foram apresentados contratos sem o devido registro no
Cartório de Títulos e Documentos, alguns documentos bancários e recibos.
Como os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a
alegação do fiscalizado, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 407/2010
esclarecendo o porquê de os documentos não terem sido suficientes e solicitando o que poderia
ser apresentado para a devida comprovação. Em resposta não foram apresentados novos
documentos.
Apesar da falta de apresentação dos citados contratos registrados em cartório, a
fiscalização avaliou cuidadosamente todos os documentos apresentados, sendo, ainda realizadas
diligências nas pessoas físicas citadas como “parceiros” na resposta do fiscalizado. Com alguns
parceiros foi possível confirmar parte das informações prestadas pelo Sr. Spelta, porém, alguns
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

não foram encontrados ou não responderam e um deles apresentou documentos que contradizem
a “parceria” alegada pelo fiscalizado.
Desta forma, restou comprovada a omissão de rendimentos da atividade rural. Em
sua declaração de renda houve a opção pelo arbitramento sobre a receita bruta, opção essa que
foi respeitada quando da tributação da receita omitida.
A receita bruta total informada na declaração pelo contribuinte foi de
R$119.310,00 e o valor total das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte foi de
R$957.527,08, bem superior ao valor da renda bruta.
Em sua resposta ao termo de início de procedimento fiscal, além das notas fiscais,
foi apresentado documento no qual o fiscalizado alega exercer atividade pecuária com outros
pecuaristas. Desta forma, os valores pagos pela empresa em seu nome iriam diretamente para sua
conta corrente, porém os valores pertencentes aos parceiros seriam repassados por ele, ficando o
mesmo apenas com o valor apresentado em sua declaração. Nenhum documento foi apresentado
para respaldar tais alegações.
A fiscalização pôde comprovar algumas parcerias, porém com relação ao Sr.
Antônio Serrano Neto, foram obtidos documentos na diligência que contrariaram a hipótese de
parceria apresentada pelo fiscalizado. A seguir é apresentado um resumo de cada diligência
efetuada.
Carlos Alberto Hackbardt:
Foi apresentado um contrato do fiscalizado com o Sr. Carlos. Apesar do contrato
não ter sido devidamente registrado em cartório, foram apresentadas cópias de recibos de valores
repassados pelo fiscalizado no total de R$59.102,26. Assim como o fiscalizado, o Sr. Carlos
Alberto também declara atividade rural referente à Fazenda Vitória. Na diligência, esse
respondeu confirmando a operação realizada com o fiscalizado e assim foi aceita a alegação de
parceria e o valor repassado não foi considerado como omissão de rendimentos do fiscalizado.
Antônio Pedro Serrano Neto:
Não foi apresentado nenhum contrato do fiscalizado com o Sr. Antônio Pedro. Foi
apresentada apenas uma folha escrita com referência a algum acerto de gado. Foram
apresentadas cópias de cheques e de documentos de transferência bancária, demonstrando que
houve transferências de dinheiro entre eles, que poderiam ser oriundas de uma operação normal
de venda.
Na diligência efetuada foram obtidos documentos onde fica claro que a atividade
rural do Sr. Antônio Pedro é a compra e venda de bovinos, não havendo em toda sua
contabilidade nenhuma referência a receitas oriundas de parcerias com outros pecuaristas. Além
disso, o domicílio fiscal e as propriedades rurais são no estado de Minas Gerais. Como não foi
apresentada a documentação da parceria e com a conclusão da diligência, não foi aceita a
alegação do fiscalizado.
Adalto Martins Chaves Sampaio:
Foi apresentado um contrato do fiscalizado com o Sr. Adalto. Apesar do contrato
não ter sido devidamente registrado em cartório, foi apresentada cópia de recibos no valor de
R$69.000,00, acompanhado de cópia de documento de transferência bancária. Na diligência,
esse respondeu confirmando a operação realizada com o fiscalizado e assim foi aceita a alegação
de parceria e o valor repassado não foi considerado como omissão de rendimentos do fiscalizado.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

Edgar Santos Guerra:
Foi apresentado um contrato do fiscalizado com o Sr. Edgar. Apesar do contrato
não ter sido devidamente registrado em cartório, foram apresentadas cópias de recibos de valores
repassados pelo fiscalizado no total de R$63.296,24. Assim como o fiscalizado, o Sr, Edgar
também declara atividade rural referente à Fazenda Vitória. Na diligência, não foram obtidos
documentos porque esse não foi localizado em seu domicílio fiscal. Foi aceita a alegação de
parceria e o valor repassado não foi considerado como omissão de rendimentos do fiscalizado.
Elinaldo Pereira Brum:
Foi apresentado um contrato do fiscalizado com o Sr. Elinaldo. Apesar do
contrato não ter sido devidamente registrado em cartório, foram apresentadas cópias de recibos
de valores repassados pelo fiscalizado no total de R$109.817,96. Na diligência, não foram
obtidos documentos porque esse não foi localizado em seu domicílio fiscal. Foi aceita a alegação
de parceria e o valor repassado não foi considerado como omissão de rendimentos do fiscalizado.
Conforme descrito acima, o valor total comprovado de repasses feitos aos
parceiros foi de R$301.216,46. O valor da receita bruta realmente auferida foi obtida somando-se
as notas fiscais emitidas em nome do fiscalizado, apresentadas por ele, sendo retirado desse valor
as parcelas comprovadamente pertencentes aos parceiros rurais, conforme tabela abaixo:
Total das notas fiscais apresentadas
R$ 957.527,08
Valor declarado
R$ 119.310,62
Total repassado
R$ 301.216,46
Total omitido
R$ 537.000,00
Valor tributável (20%) receita bruta omitida
R$ 107.400,00
Sendo assim, o valor tributável foi de R$107.000,00, e foi feito o lançamento de
ofício do imposto de renda das pessoas físicas, calculado de acordo com a legislação vigente a
época em que foram auferidos os rendimentos. Sobre o imposto foi aplicada a multa de ofício de
75%, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, onde
alega, em síntese, o que se segue:
1. Depois de identificar-se e fazer um breve relato dos fatos, o contribuinte alega que
o auto de infração se encontra eivado de incorreções o que obsta a produção de
quaisquer efeitos.
2. Aduz que manteve com o Sr. Antônio parceria pecuária para recria e abate de
animais bovinos, onde é possuidor de fazenda destinada a criação pecuária no
estado do Pará, no município de Tucuruí, e o parceiro investidor adquiriu um
rebanho bovino e o entregou em parceria da seguinte forma:
O parceiro proprietário recebe o rebanho bovino (bezerros e bezerras) em
idade de até um ano, em sua propriedade e os recria sob sua
responsabilidade até a fase adulta, quando se encontram em condições de
abate;
Ao sócio proprietário, cabe o valor equivalente a 50% da engorda, e ao
sócio investidor cabe o recebimento de 50% da engorda acrescido do peso
inicial, aquele em que o rebanho foi entregue na propriedade para recria;
O rebanho por estar na propriedade do parceiro/proprietário, é por ele
vendido, cujas notas fiscais emitidas pelo frigorífico comprador são
emitidas em seu nome, e o depósito da importância em sua conta bancária;
Por ocasião das vendas o parceiro/proprietário faz a prestação de contas ao
parceiro/investidor, pela quantidade de gado vendido, constante das notas
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

fiscais de vendas, com a memória de cálculo demonstrando o peso inicial
(aquele da época da entrega na fazenda para recria), o peso de venda e
consequentemente o peso de engorda;
O valor apurado é pago pelo parceiro/proprietário por meio de depósito
bancário, cheque ou em espécie, a critério desses, sendo que no presente
caso os valores das vendas foram repassados em depósitos bancários na
conta corrente do beneficiário, comprovantes nos autos;
O contrato de parceria é feito segundo as tradições e costumes de cada
localidade, podendo ser de forma escrita, como da forma verbal,
dependendo do grau de confiança entre as partes.
3. No caso da parceria com o Sr. Antônio, o contrato fora efetuado da forma verbal
em 2004, vez que naquela oportunidade os sócios parceiros eram amigos de longa
data, tendo confiança mútua, não necessitando de contrato escrito. Diz, porém, que
essa parceria começou a ruir no final de 2006, quando achou que a engorda do gado
estava abaixo da média normalmente aceita, então entabularam um acordo verbal,
em que parceiro/proprietário garantiria uma engorda mínima, para o rebanho que
ainda estava em parceria (955,55 cabeças).
4. Assim, na presença de duas testemunhas, fora assinado um documento (rudimentar)
em 20/03/2007 – referente saldo de gado em 28/02/2007 – entre as partes
demonstrando o saldo remanescente de gado bovino bem como seu peso inicial e a
partir daí foram efetuadas várias prestações de contas, com depósitos em sua conta
corrente.
5. Alega que o não reconhecimento dessa parceria não tem suporte legal, vez que uma
informação inverídica de seu parceiro levou a erro a autoridade fiscal conforme
demonstrado nas afirmativas do relatório fiscal ali transcritas.
6. Entende que o simples fato de que o parceiro não apresentou em sua suposta
contabilidade documentos de parceria com outros pecuaristas não é prova suficiente
para afastá-lo de sua responsabilidade tributária. Afirma que o sr. Antônio Pedro
não fez a declaração ao imposto de renda da parceria, mantendo-a à margem de sua
contabilidade e sonegando informação à diligência da RFB.
7. Destaca que o sr. Antônio Pedro possui propriedade de pecuária na cidade de
Aimorés, MG e ele em Tucuruí no Pará, fazendas distantes umas das outras em
aproximadamente 4.000 quilômetros. Tece considerações sobre as dificuldades de
transporte de gado entre essas fazendas, tais como doenças, custo e necessidade de
emissão de notas fiscais para transporte.
8. Salienta que não há provas de que o investigado não possuía parceria pecuária e o
fato desse não apresentar declaração de renda nesse sentido não faz prova
inequívoca em contrário e que não pode ser autuado por mera suposição.
9. Alega que o ato administrativo que não estiver baseado em lei está totalmente
viciado e deve ser declarado nulo até pelo fato que o fiscal tem a discricionariedade
de aplicar a lei e ao aplicá-la incorretamente anula o seu próprio ato. Junta
jurisprudência.
10. Entende que não pode prosperar crédito tributário lavrado com base em um único
indício, qual seja, falta de contrato escrito entre os parceiros pecuários e que não há
na legislação fiscal e comercial quaisquer normas que estabelece que os contratos
de parceria pecuária são válidos apenas se forem escritos.
11. Requer (i) o acolhimento da impugnação para fins de reconhecer a nulidade do auto
de infração por flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte, (ii) a perícia nos
documentos demonstrativos das transferências bancárias, confrontando-se com a
prova da suposta venda de gado ao fiscalizado, (iii) que sejam admitidos e ouvidos
como provas testemunhais as pessoas elencadas na fl. 221 dos autos.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 229 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Verificada a omissão de rendimentos, será exigido o imposto de renda, de ofício, com
os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de cálculo o valor da
renda omitida.
PARCERIA RURAL - COMPROVAÇÃO.
A parceria agrícola e pecuária deve ser comprovada por contrato escrito registrado em
cartório de títulos e documentos.
DEPOIMENTO PESSOAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para a tomada de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas no
Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 244 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a omissão apontada pela fiscalização não procede, pois o
valor foi repassado ao Sr. Antônio Pedro Serrano Neto, em razão de parceria pecuária; (ii) o Sr.
Antônio Pedro Serrano Neto, não assinou o contrato de parceria pecuária com o contribuinte, por
não manter com ele bom relacionamento comercial, por desavença em entendimentos sobre
engorda do rebanho bovino em parceria; (iii) houve cerceamento de defesa ao indeferir a perícia
na declaração de imposto de renda e na conta bancária do Sr. Antônio Pedro Serrano Neto, com a
finalidade de averiguar o motivo das transferências bancárias efetuadas pelo recorrente, bem
como a oitiva de testemunhas para fazer a prova do tipo de atividade econômica/comercial entre
o recorrente e o declarante.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, alega o recorrente, que houve cerceamento do direito de defesa,
em razão do indeferimento do pedido de perícia na declaração de imposto de renda e na conta
bancária do Sr. Antônio Pedro Serrano Neto, com a finalidade de averiguar o motivo das
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

transferências bancárias efetuadas pelo recorrente, bem como do indeferimento da oitiva de
testemunhas para fazer a prova do tipo de atividade econômica/comercial entre o recorrente e o
declarante.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio. É de se ver os seguintes excertos extraídos do voto
proferido pela DRJ que, a meu ver, decidiu corretamente:
[...] Em relação à oitiva de testemunhas, não há previsão no Processo Administrativo
Fiscal para audiência de instrução, onde são ouvidas testemunhas. Os testemunhos que
o contribuinte tenha em seu favor deveriam ser apresentados sob forma de declaração
escrita, junto com a sua impugnação. Ademais, como já dito, à exceção dos casos legais
supracitados, a apresentação de documentos está a cargo do contribuinte, e deve
acontecer junto com a peça impugnatória.
Assim, pelas razões expostas, devem ser consideradas prescindíveis as diligências e
perícias, bem como precluído o direito de apresentação posterior de provas.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações. Ademais, sequer há previsão no Processo
Administrativo Fiscal para audiência de instrução, na qual são ouvidas testemunhas.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Assim, a insatisfação da contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Dessa forma, afasto a preliminar suscitada pelo recorrente e passo a analisar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe tem como origem a omissão de
rendimentos da atividade rural, sendo que a fiscalização respeitou a opção pelo arbitramento
sobre a receita bruta, realizada quando da entrega da declaração do imposto de renda do sujeito
passivo.
Relata a fiscalização que a receita bruta total informada na declaração pelo
contribuinte foi de R$ 119.310,00 e o valor total das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte
foi de R$ 957.527,08, bem superior ao valor da renda bruta.
No procedimento fiscal, a fiscalização considerou o valor total comprovado de
repasses feitos aos parceiros, o montante de R$ 301.216,46.
Para chegar ao valor da receita bruta realmente auferida, a fiscalização somou as
notas fiscais emitidas em nome do fiscalizado, apresentadas por ele, sendo retirado desse valor as
parcelas comprovadamente pertencentes aos parceiros rurais, conforme tabela abaixo:
Total das notas fiscais apresentadas
R$ 957.527,08
Valor declarado
R$ 119.310,62
Total repassado
R$ 301.216,46
Total omitido
R$ 537.000,00
Valor tributável (20%) receita bruta omitida
R$ 107.400,00
Sendo assim, o valor tributável foi de R$107.000,00, e foi feito o lançamento de
ofício do imposto de renda das pessoas físicas, calculado de acordo com a legislação vigente a
época em que foram auferidos os rendimentos. Sobre o imposto foi aplicada a multa de ofício de
75%, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua defesa, alegando que
exerce atividade pecuária com outros pecuaristas, de modo que os valores pagos pela empresa
em seu nome iriam diretamente para sua conta corrente, porém os valores pertencentes aos
parceiros seriam repassados por ele, ficando o mesmo apenas com o valor apresentado em sua
declaração.
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Acerca da apuração do resultado da atividade rural, os arts. 3°, 4o e 5o da Lei no
8.023, de 1990, estabelecem:
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art. 3o,
combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Da mesma forma prevê o artigo 18 da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Na mesma toada é o disposto no § 2° do artigo 60 do Decreto n° 3000, de 1999, in
verbis:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
A apuração da receita bruta da atividade rural, por sua vez, está disciplinada no
artigo 61 do Decreto 3.000/99, RIR/99 que rege a tributação do imposto de renda, in verbis:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

§1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I- os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal-AGF e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO;
II- o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da
cultura fumageira;
III- o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade
rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcio;
IV- o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela dação
em pagamento;
V- o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
§2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como
receita no mês da efetiva entrega do produto.
§3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de mercadorias
ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por ocasião do fechamento
da operação compõe a receita da atividade rural no mês do seu recebimento.
§4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser comprovada
por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Percebe-se, pois, que os rendimentos da atividade rural estão sujeitos a uma
tributação mais benéfica ao contribuinte (a base cálculo é no máximo 20% da receita bruta),
assim, tanto a receita quanto os contratos inerentes à atividade devem ser comprovados mediante
os documentos usualmente utilizados e em conformidade com os requisitos estabelecidos na
legislação pertinente. A esse respeito, deve ser observado o disposto na legislação que rege a
matéria, art. 13 da Lei n.o 8.023, de 1990, art. 59 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 e
o art. 14 da Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001:
Lei n.o 8.023, de 1990
Art. 13 Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural,
comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei n.o 8.023, de 1990, art. 13).
(...)
Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001
Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de união estável, e os
parceiros, na exploração da atividade rural, devem apurar o resultado, separadamente,
na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo essa
condição ser comprovada documentalmente.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

A propósito, o contrato de parceria rural possui previsão no artigo 96 do Estatuto
da Terra, e foi regulamentado pelo Decreto no 59.566/1966 da seguinte forma:
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros
havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo
96, VI do Estatuto da Terra).
Parágrafo único. para os fins dêste Regulamento denomina-se parceiro outorgante, o
cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-outorgado, a pessoa ou o
conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das
modalidades de parcerias definidas no art. 5o.
No contrato de parceria rural, do ponto de vista fiscal, as cláusulas, no tocante ao
percentual, devem ter cunho inequívoco, preciso e definido, uma vez que a partilha dos
resultados dar-se-á nas proporções estipuladas previamente em contrato. Em outras palavras, a
prova documental se faz imprescindível para comprovação - não apenas da existência da parceria
- mas dos termos convencionados entre as partes, especialmente no que diz respeito à
participação de cada parceiro nos rendimentos da referida atividade.
A propósito, a comprovação documental prevista pela lei, não exige que seja feita
unicamente mediante a apresentação de contrato formal de parceria, devendo ser considerado
outros documentos comprobatórios como, no caso, as declarações de produtor rural, em que há a
menção de parceria, bem como as declarações de ajuste anual, transmitidas anteriormente à ação
fiscal.
Para além do exposto, a possibilidade de transcrição do contrato de parceria rural,
no Registro de Títulos e Documentos, conforme previsão no art. 127, da Lei n° 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, não elimina a possibilidade de comprovação da parceria rural por outros
meios para fins fiscais, desde que não seja verbal, eis que o registro tem a finalidade de
possibilitar que os efeitos do contrato operem perante terceiros, a fim de proteger a confiança nas
relações comerciais. Ademais, o Novo Código Civil (Lei n° 10.406, de 10/01/2002), sobre os
instrumentos particulares, assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Tem-se, pois, que inclusive esse foi o caminho percorrido pela fiscalização,
por ter considerado a existência da parceria rural, mesmo sem o registro do contrato em
cartório.
A questão de maior importância e relevância nos autos, diz respeito aos valores
lançados como renda da atividade rural pelo fiscalizado, abaixo do declarado pela fonte pagadora
Minerva S/A, sendo que o recorrente alega que a divergência se deu em função do recebimento
de valores provenientes de parcerias pecuárias e que a diferença apurada teria sido totalmente
repassada aos parceiros.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

Apesar da falta de apresentação dos contratos registrados em cartório, a
fiscalização avaliou cuidadosamente todos os documentos apresentados, realizando diligências
nas pessoas físicas citadas como “parceiros” na resposta do fiscalizado.
A fiscalização pôde comprovar algumas parcerias, porém com relação ao Sr.
Antônio Pedro Serrano Neto, foram obtidos documentos na diligência que contrariaram a
hipótese de parceria apresentada pelo fiscalizado.
A esse respeito, a fiscalização relata que não foi apresentado nenhum contrato do
fiscalizado com o Sr. Antônio Pedro, tendo sido apresentado apenas uma folha escrita com
referência a algum acerto de gado e cópias de cheques e de documentos de transferência
bancária, demonstrando que houve transferências de dinheiro entre eles, mas sem qualquer
comprovação acerca da natureza da operação, sendo possível admitir que fossem oriundas de
uma operação normal de venda.
Na diligência efetuada foram obtidos documentos que demonstram que a
atividade rural do Sr. Antônio Pedro é a compra e venda de bovinos, não havendo em toda sua
contabilidade nenhuma referência a receitas oriundas de parcerias com outros pecuaristas. Além
disso, o domicílio fiscal e as propriedades rurais são no Estado de Minas Gerais.
Assim, por não ter sido apresentada a documentação da parceria e com a
conclusão da diligência, não foi aceita a alegação do sujeito passivo.
Pois bem. Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de
piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de
demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
A simples alegação do recorrente, que efetuou com o Sr. Antônio Pedro, contrato
de parceria rural, de forma verbal, e a informação de que explorava propriedade agrícola,
efetuada em sua declaração de renda, não basta para configurar a existência da parceria rural. A
legislação exige mais do que isto: requer a comprovação documental da situação, não apenas da
existência da parceria, mas dos termos convencionados entre as partes, especialmente no que diz
respeito à participação de cada parceiro nos rendimentos da referida atividade, a fim de que a
fiscalização possa verificar a identidade e o nexo causal entre os depósitos bancários e a parceria
que alega ter sido realizada.
No caso dos autos, em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que os
valores depositados nas suas contas correntes não seriam de sua titularidade, mas de terceiro (Sr.
Antônio Pedro), em razão da parceria rural celebrada, pela documentação acostada aos autos,
entendo que não restara comprovada sua alegação, sobretudo por não ter sido feito qualquer
relação com os valores recebidos.
Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros
em contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a fiscalização a
efetivação do supramencionado encontro de contas.
Para comprovar que a receita bruta da atividade rural não lhe pertence, deveria
não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira consistente na transferência de
numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua procedência inequívoca de quem e de
onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a
que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo qual este recurso ingressou em seu
patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a terceiro (como alega), deveria
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

apontar o repasse, também com base em documentação hábil e idônea e com datas condizentes
com os termos firmados pelas partes.
Os documentos acostados aos autos não comprovam que os rendimentos omitidos
e oriundos da atividade rural não lhe pertencem, pois caberia a este indicar quais seriam os
rendimentos de terceiros depositados em sua conta, além de fazer um link entre a entrada e saída
dos mesmos, com o objetivo de demonstrar de maneira inequívoca que são, efetivamente,
rendimentos de terceiros. Este é um ônus do sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, conforme
alegado, o contribuinte não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, pois o próprio interessado é a pessoa que detém o
conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o contribuinte mantenha
escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável que ele mantenha
algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à tributação em sua
declaração de ajuste anual.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] No caso em exame, conforme ressaltado pela autoridade lançadora no TVF e
transcrito no relatório deste voto, apesar de não terem sido apresentados os contratos
com o devido registro no Cartório de Títulos e Documentos na época das transações
comerciais realizadas, a fiscalização avaliou cuidadosamente todos os documentos
apresentados e realizou diligências nas pessoas físicas citadas como parceiros na
resposta do impugnante. Com alguns parceiros foi possível confirmar parte das
informações prestadas pelo impugnante.
Da análise dos autos, verifica-se que todos os valores que puderam ser comprovados por
meio das diligências e das declarações de renda dos parceiros já foram acatados pela
fiscalização e não foram aqui lançados como omissão de rendimentos da atividade rural.
Ocorre que para o Sr. Antônio Pedro Serrano Neto não foi apresentado nenhum contrato
de parceria com o impugnante. Durante o procedimento fiscal e na fase impugnatória foi
apresentada apenas uma folha escrita com referência a algum acerto de gado.
Os documentos bancários que demonstram transferências de dinheiro entre as partes
indicam apenas esse fato, que pode estar relacionado a qualquer tipo de transação entre
eles. Na contabilidade apresentada pelo Sr. Antônio somente se constata que esse exerce
a atividade rural na compra e venda de bovinos e nada nessa escrita faz referência a
parcerias rurais.
A alegação do impugnante de que a falta do contrato escrito de parceria agrícola não é
suficiente para constituir o crédito tributário não pode prosperar pois, conforme os
dispositivos legais acima transcritos, esse contrato escrito tem que ser levado a registro
e de ter todas as formalidades legais.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

Ou seja, além da existência da obrigação legal de manter contratos escritos e registrados
em cartório, o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se
da tributação aplicada na atividade rural, a questão passa a envolver não apenas ele e o
parceiro agrícola, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob
sua guarda os elementos de prova da efetividade dos contratos e do pagamento, pois ao
contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da atividade em análise.
Além disso, o contribuinte também não apresentou Livro Caixa, com escrituração e
documentos capazes de demonstrar o repasse financeiro ao suposto parceiro agrícola.
De efeito, não há como aceitar a parceria alegada com os elementos constantes nos
autos.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base da
autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Nesse desiderato, o art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina
que os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados
no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Tem-se, pois, que os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese
de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a
Restituir declarado.
Acrescente-se que ainda que se entenda que estes contratos podem ser verbais ou
expressos, não se pode olvidar que mesmo os contratos verbais precisam ser comprovados. Neste
sentido, entendo que os documentos apresentados pelo ora Recorrente são insuficientes para
comprovar a existência, veracidade e termos da alegada parceria, devendo ser mantido o
lançamento tributário.
Assim, não tendo sido oferecido à tributação, o resultado da atividade rural
apurado na forma da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material que rege o Processo
Administrativo Fiscal não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.030 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722706/2011-81

CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital